Tribunal: TJDFT
Processo: 0713891-21.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-05-02

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AGRAVO INTERNO. CONCURSO PÚBLICO. REVISÃO DE QUESTÃO OBJETIVA. GABARITO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. TUTELA PROVISÓRIA CASSADA. AGRAVO INTERNO PROVIDO. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta pela autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de anulação de questões de concurso público para o cargo de Agente Comunitário de Saúde e atribuição da pontuação respectiva e agravo interno interposto pelo réu contra decisão de antecipação da tutela recursal.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) definir se as questões nos 7, 8 e 9 apresentam erros que justifiquem sua anulação; (ii) estabelecer se há direito à revisão do gabarito pelo Poder Judiciário; e (iii) avaliar a subsistência da decisão antecipatória deferida.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência do STF e do STJ estabelece que, em regra, não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados.
4. No caso concreto, não se verifica ilegalidade, ilegitimidade ou incompatibilidade do conteúdo cobrado nas questões com o edital do certame, tampouco erro grosseiro.
5. A análise das questões impugnadas envolve revisão do critério de correção adotado pela banca examinadora e reexame do mérito administrativo, o que exclui a possibilidade de controle de legalidade pelo Poder Judiciário.
6. Não se verifica probabilidade de direito ou perigo de dano que justifique a manutenção da tutela provisória favorável à pretensão autoral.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo interno provido. Tutela provisória cassada. Apelação desprovida.
Tese de julgamento: O Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou de erro grosseiro.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. XXXV; CPC, art. 55, §1o.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 632.853, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 23.04.2015; STJ, AgInt no REsp no 1.978.102/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 11.04.2023; STJ, AgInt no RMS no 69.310/RJ, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 14.11.2022; TJDFT, Acórdão no 1943009, 0713889-51.2023.8.07.0018, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, Rel. Designado Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 14.11.2024, DJe 02.12.2024; TJDFT, Acórdão no 1816513, 0700905-35.2023.8.07.0018, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, j. 15.02.2024, DJe 12.03.2024; TJDFT, Acórdão no 1636630, 0708568-06.2021.8.07.0018, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 03.11.2022, DJe 23.11.2022; TJDFT, Acórdão no 1933093, 0713889-51.2023.8.07.0018, Rel. Des. Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, j. 09.10.2024, DJe 23.10.2024.